Tribunal: TJSP
Processo: 0005209-10.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão corporal cometida pelo réu contra a esposa (artigo 129, § 9o, do Código Penal).
2. Materialidade delitiva amparada no boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e prova oral.
3. Autoria demonstrada pelas palavras da vítima e do réu.
4. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão corporal cometida pelo réu contra a esposa (artigo 129, § 9o, do Código Penal).
2. Materialidade delitiva amparada no boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e prova oral.
3. Autoria demonstrada pelas palavras da vítima e do réu.
4. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
5. Recurso provido em parte para conceder ao réu o sursis.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0005209-10.2017.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005209-10.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS BARROSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para conceder o sursis ao réu. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-10.2017.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36246
Apelação Criminal n.o 0005209-10.2017.8.26.0533
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Apelante: Wesley Henrique dos Santos Barroso
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Lesão corporal cometida pelo
réu contra a esposa (artigo 129, § 9o, do Código
Penal).
2. Materialidade delitiva amparada no boletim de
ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e prova
oral.
3. Autoria demonstrada pelas palavras da vítima e do
réu.
4. Decisão de primeiro grau ratificada por seus
próprios fundamentos Possibilidade, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
5. Recurso provido em parte para conceder ao réu o
sursis.

Vistos etc.
I- Wesley Henrique dos Santos Barroso
foi condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, a 3
meses de detenção no regime aberto. A sentença reconheceu que por
volta das 2h de 19 de outubro de 2017, na cidade de Santa Bárbara
D'Oeste, o acusado agrediu fisicamente (com socos e chutes) sua esposa
Lorena Aparecida Dutra Alves, causando-lhe as lesões corporais de
natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls.
24/25.

Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 113). Nas razões recursais a defesa requereu a
absolvição do acusado por entender insuficiente a prova da conduta
criminosa a ele atribuída, afirmando não ser possível descartar a
ocorrência de lesões recíprocas (fls. 122/127).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
130/133) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-10.2017.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
sentido do desprovimento do recurso (fls. 149/152).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 117/121, prolatada pela dedicada juíza Camilla
Marcela Ferrari Arcaro.
II- A materialidade delitiva foi provada
pelo boletim de ocorrência (fls. 7/8), pelo laudo de exame de corpo de
delito (que apontou a existência de “equimose roxa na região orbitária esquerda” fls.
24/25) e pela prova oral.
III- O réu admitiu que agredira a
respectiva mulher, acertando com um soco o olho da vítima.
A vítima confirmou ter sofrido a agressão
(esclareceu, em juízo, que data dos fatos se encontrava separada do réu, que tiveram uma
discussão em razão de uma motocicleta e que durante a contenda, ele desferiu um soco em
seu olho).
As declarações da ofendida e do réu são
consentâneas com o laudo de exame de corpo de delito (fls. 24/25),
que concluiu que ela possuía equimose roxa na região orbitária.
Acresça-se, em face do alegado nas
razões recursais, que não houve qualquer relato ou perícia no
sentido de que a vítima também agrediu o réu.
Dessa forma, há prova suficiente para a
condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal.
IV- Aliás, nesses tópicos, o julgamento
de 1o grau analisou com superioridade os argumentos trazidos pelo
recorrente: “A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se
depreende do Boletim de ocorrência de fls.07/08, laudo pericial de fls.24/25, e pela prova
oral colhida nos autos. A autoria é certa. A vítima Lorena Aparecida Dutra Alves
esclareceu que na data dos fatos estava separada do acusado e tiveram uma discussão por
conta da motocicleta. Ele a levou de carro para um local distante e em meio a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-10.2017.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
acabou desferindo um soco no seu olho. Que reatou o relacionamento e estão vivendo
harmoniosamente. O acusado, em seu interrogatório, confessou que desferiu o soco no
olho da sua esposa durante uma discussão, e que este foi um fato isolado. Inicialmente,
cumpre ressaltar que, em crimes desta natureza, geralmente praticados na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo, a palavra da vítima possui
especial relevo na elucidação da autoria. Ainda, não foi apresentado nenhum elemento
sequer capaz de lançar dúvidas sobre o seu relato, o qual está de acordo com o laudo de
fls. 24/25, que atestou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, na região
orbitária esquerda. E os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase
extrajudicial, seguem a mesma linha, e restaram uníssonos e coerentes, não se observando
nenhuma intenção de prejudicar injustamente a pessoa do réu. E tudo isso se corrobora
pela postura da vítima, que relatou que depois desse episódio não houve mais agressões.
Se não se observa nos autos que a vítima esteja influenciada por outro motivo que não o
de dizer a verdade, não há porque duvidar de suas alegações, quanto mais se estão em
consonância com outros elementos de prova, como é o caso dos autos, em que seu relato
encontra ressonância na narrativa do própria acusado, que não negou ter desferido o soco
no olho da sua ex-esposa. Nesse sentido é a jurisprudência: Na valoração da prova, tenho
que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras
(suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na
prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem
elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências,
merecendo, até prova em contrário, credibilidade. (TJSP, 9a Câmara Criminal, Apelação
no 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j.11.04.2013) Como se sabe, em se
tratando de crime contra a liberdade individual, mormente quando cometido em
decorrência de relações afetivas, a palavra da vítima se reveste de suma importância para
o deslindo do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria qualquer
proveito em mentir(TJSP, 14a Câmara Criminal, Apelação no 0000801-17-2013.8.26.0306,
Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. 22.01.2015). Assim, diante da comprovação da
materialidade delitiva, da palavra da vítima em fase judicial e extrajudicial, vislumbro
elementos suficientes para ensejar um decreto condenatório.” (fls. 117/121).
A sentença, assim, deve ser mantida pelos
próprios fundamentos, não obstante disponham os artigos 381,
inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal que toda decisão será motivada. A opção do
constituinte, que só encontra restrição no veredicto do Conselho de
Sentença e no processo de impeachment, tem por escopo assegurar
ao condenado a ciência das razões de sua punição, bem como
satisfazer a necessidade social de compreender o julgado. A Lei
Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo
processo penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo
Penal), na medida em que identifica como expressão de respeito à
dignidade humana as razões que conduziram a atuação do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-10.2017.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia, mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Na mesma trilha segue o artigo 158,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-10.2017.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
inciso VII, do mesmo Regimento: “Do acórdão constarão os fundamentos de
fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste Regimento”. Assim,
estabelece o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, havendo no provimento impugnado satisfatório
enfrentamento dos temas suscitados no processo e não existindo no
recurso questão que não estivesse ali resolvida, se viabiliza a
mantença da sentença pelas razões nela expostas. O Regimento
Interno desta Corte, portanto, realçou a necessidade da paixão à
palavra ceder ao amor às ideias, pois a primeira pode ser vazia,
enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
V- A hipótese comporta a concessão do
sursis (artigo 77, inciso I, do Código Penal), o que é sempre preferível à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005209-10.2017.8.26.0533 Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
privação da liberdade, ainda que no regime aberto.
Assim, impõe-se suspender a pena nos
termos do artigo 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 anos, com as
condições do artigo 78, § 2o, alíneas b e c, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para conceder o sursis ao réu.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR